Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-24.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CRIME FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. FALTA DE ANUÊNCIA VÁLIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA OLVIDADA NA DECISÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DANO MORAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A). O Ministério Público requereu a fixação de regime inicial mais gravoso. A Defesa pleiteou a absolvição por ausência de dolo e por suposta anuência da vítima, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria, o reconhecimento da confissão espontânea, a redução da multa e a diminuição do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento de medida protetiva; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo a fração de aumento na pena-base, a incidência da atenuante da confissão e o quantum de dias-multa; (iii) examinar a adequação do valor mínimo fixado a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.
4. As provas documentais, testemunhais e audiovisuais indicam a existência de medida protetiva válida, a ciência inequívoca do acusado e o efetivo contato posterior, comprovando a materialidade e a autoria.
5. A alegação de consentimento da vítima não se sustenta, pois o conjunto probatório demonstra a falta de anuência válida, além de forte temor relatado pela ofendida.
6. Conforme entendimento do STJ, “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”.
7. A multirreincidência impõe apenas compensação parcial entre a agravante prevista no art. 61, I, do CP, e a atenuante da confissão espontânea olvidada na decisão de Origem (Tema n. 585/STJ).
8. A pena pecuniária deve guardar simetria com a sanção privativa de liberdade aplicada, impondo-se o redimensionamento dos dias-multa em caso de desproporcionalidade.
9. O regime semiaberto é adequado, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, consideradas a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável.
10. O valor mínimo fixado para reparação dos danos morais observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e as peculiaridades do caso, não havendo motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura delito formal, consumando-se com a simples violação da ordem judicial.
2. A preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea deve ser observada na dosimetria da pena, nos termos do Tema n. 585 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, incisos XLVI e LX; art. 93, IX; Lei n. 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A; CP, arts. 33, 44, 49, 59, 60, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 77; CPP, arts. 156, 386, III e VII, 387, IV, e 804.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 269/STJ, n. 545/STJ e n. 588/STJ; Temas n. 158/RG, n. 190/STJ, n. 585/STJ e n. 1.194/STJ.